Tribunal: TCU
Processo: 028.806/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2812/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Reservada do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 43, inciso I, e 53 da Lei no 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso XXIV; 143, inciso III; 234 do Regimento Interno/TCU, ACORDAM, conforme os pareceres emitidos nos autos, em: conhecer da denúncia, para, no mérito, considerá-la improcedente; indeferir a concessão da medida cautelar; indeferir o ingresso do denunciante como parte do processo, dar ciência desta deliberação ao denunciante e à unidade jurisdicionada; levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante; e arquivar este processo. 1. Processo TC- Processo 028.806/2022-0 (DENÚNCIA) 1.1. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Unidade: Hospital de Guarnição de Florianópolis 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há